Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729642-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: GERALDA MEIRA D E S P A C H O Tendo em vista que o recurso foi interposto pela pessoa jurídica e pela pessoa física GILDA MARIA RAMOS COSTA, esclareçam os agravantes se o pedido de gratuidade cinge-se à pessoa jurídica ou se abrange a pessoa física, sendo que nesta última hipótese, deverá a agravante comprovar a alegação de hipossuficiência. Prazo de 10 dias. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator